Tribunal: STJ
Processo: 0821275-32.2018.8.12.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3105239 - MS(2025/0446489-3)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: VALE DO SOL LOCACAO LTDA
OUTRO NOME
: AGROPECUÁRIA VALE DO SOL LTDA
ADVOGADO
: ROUSTAN MAGNO DA SILVA AMARILLA FILHO - MS017179
AGRAVADO
: LUCIANA JOKURA
ADVOGADOS
: FERNANDA GREZZI URT DITTMAR - MS013419
TATIANA TOYOTA DE OLIVEIRA JOAQUIM - MS012072
INTERES.
: RAFAEL GUSTAVO ARRUDA
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE COM SERVIDÃO DE PASSAGEM.
NULIDADE POR VIOLAÇÃO AOS ARTS. 934 E 935 DO CPC E ALEGADA
OFENSA À RESOLUÇÃO DO CNJ. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o recurso
especial por ausência de prequestionamento dos arts. 934 e 935 do CPC, falta de
indicação de violação ao
do CPC para prequestionamento ficto,
art. 1.022
incidência das Súmulas n. 211 do STJ e n. 282 do STF e vedação de reexame de
provas pela Súmula n. 7 do STJ.
2. A controvérsia trata de ação de reintegração de posse envolvendo servidão de
passagem não registrada, com alegação de esbulho por obstrução do acesso
mediante porteiras e cadeados.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos e fixou
honorários em 10% sobre o valor da causa.
4. A Corte de origem reformou a sentença para julgar procedente a reintegração de
posse da servidão de passagem entre as glebas, com honorários de 10% do valor
atualizado da causa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há três questões em discussão: (i) saber se o acórdão é nulo por violação do
do CPC em razão da publicação da pauta e do julgamento virtual sem
art. 934
observância do rito; (ii) saber se houve violação do
do CPC pelo
art. 935
Documento eletrônico VDA56115936 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/04/2026 14:34:43
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 48ff21c6-7471-4da8-8986-2099858aa090

desrespeito ao prazo mínimo de cinco dias entre a pauta e a sessão, com
cerceamento de defesa pela impossibilidade de memoriais e sustentação oral; e (iii)
saber se a Resolução n.
do CNJ impõe a observância do prazo mínimo
591/2024
também em sessão virtual, com ciência adequada aos patronos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Ausente prequestionamento específico dos arts. 934 e 935 do CPC no acórdão
recorrido, e não indicada violação ao
do CPC para fins de
art. 1.022
prequestionamento ficto, incidem a Súmula n. 211 do STJ e a Súmula n. 282 do
STF, o que obsta o conhecimento da matéria federal.
Aplica-se o entendimento de que o recurso especial não é via adequada para
apreciar ofensa a atos administrativos, como resoluções do CNJ, por não se
tratarem de lei federal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo em recurso especial desprovido.
“1. Incidem a Súmula n. 211 do STJ e a Súmula n. 282 do
Tese de julgamento:
STF quando a questão federal suscitada no recurso especial não foi apreciada pelo
tribunal de origem, a despeito da oposição de embargos de declaração, e não há
indicação de violação ao
do CPC. 2. O recurso especial não comporta a
art. 1.022
análise de alegada ofensa a resolução administrativa, por não se enquadrar no
conceito de lei federal.”
CPC, arts. 934, 935, 1.022 e 85 § 11
Dispositivos relevantes citados:
STJ, Súmula n. 211; STF, Súmula n. 282; STJ,
Jurisprudência relevante citada:
relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma,
AREsp n. 3.025.999/SC,
julgado em
STJ,
relator Ministro Moura
9/2/2026;
AREsp n. 2.984.576/SP,
Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 10/11/2025.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
14/04/2026
22/04/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA56115936 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/04/2026 14:34:43
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 48ff21c6-7471-4da8-8986-2099858aa090

Documento eletrônico VDA56115936 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/04/2026 14:34:43
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 48ff21c6-7471-4da8-8986-2099858aa090

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3105239 - MS(2025/0446489-3)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: VALE DO SOL LOCACAO LTDA
OUTRO NOME
: AGROPECUÁRIA VALE DO SOL LTDA
ADVOGADO
: ROUSTAN MAGNO DA SILVA AMARILLA FILHO - MS017179
AGRAVADO
: LUCIANA JOKURA
ADVOGADOS
: FERNANDA GREZZI URT DITTMAR - MS013419
TATIANA TOYOTA DE OLIVEIRA JOAQUIM - MS012072
INTERES.
: RAFAEL GUSTAVO ARRUDA
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE COM SERVIDÃO DE PASSAGEM.
NULIDADE POR VIOLAÇÃO AOS ARTS. 934 E 935 DO CPC E ALEGADA
OFENSA À RESOLUÇÃO DO CNJ. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o recurso
especial por ausência de prequestionamento dos arts. 934 e 935 do CPC, falta de
indicação de violação ao
do CPC para prequestionamento ficto,
art. 1.022
incidência das Súmulas n. 211 do STJ e n. 282 do STF e vedação de reexame de
provas pela Súmula n. 7 do STJ.
2. A controvérsia trata de ação de reintegração de posse envolvendo servidão de
passagem não registrada, com alegação de esbulho por obstrução do acesso
mediante porteiras e cadeados.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos e fixou
honorários em 10% sobre o valor da causa.
4. A Corte de origem reformou a sentença para julgar procedente a reintegração de
posse da servidão de passagem entre as glebas, com honorários de 10% do valor
atualizado da causa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há três questões em discussão: (i) saber se o acórdão é nulo por violação do
do CPC em razão da publicação da pauta e do julgamento virtual sem
art. 934
observância do rito; (ii) saber se houve violação do
do CPC pelo
art. 935
desrespeito ao prazo mínimo de cinco dias entre a pauta e a sessão, com
Documento eletrônico VDA55139062 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 18/03/2026 17:36:07
Código de Controle do Documento: d15a7f9f-a0c0-4478-b4bc-ed82db2835ee

cerceamento de defesa pela impossibilidade de memoriais e sustentação oral; e (iii)
saber se a Resolução n.
do CNJ impõe a observância do prazo mínimo
591/2024
também em sessão virtual, com ciência adequada aos patronos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Ausente prequestionamento específico dos arts. 934 e 935 do CPC no acórdão
recorrido, e não indicada violação ao
do CPC para fins de
art. 1.022
prequestionamento ficto, incidem a Súmula n. 211 do STJ e a Súmula n. 282 do
STF, o que obsta o conhecimento da matéria federal.
Aplica-se o entendimento de que o recurso especial não é via adequada para
apreciar ofensa a atos administrativos, como resoluções do CNJ, por não se
tratarem de lei federal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo em recurso especial desprovido.
“1. Incidem a Súmula n. 211 do STJ e a Súmula n. 282 do
Tese de julgamento:
STF quando a questão federal suscitada no recurso especial não foi apreciada pelo
tribunal de origem, a despeito da oposição de embargos de declaração, e não há
indicação de violação ao
do CPC. 2. O recurso especial não comporta a
art. 1.022
análise de alegada ofensa a resolução administrativa, por não se enquadrar no
conceito de lei federal.”
CPC, arts. 934, 935, 1.022 e 85 § 11
Dispositivos relevantes citados:
STJ, Súmula n. 211; STF, Súmula n. 282; STJ,
Jurisprudência relevante citada:
relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma,
AREsp n. 3.025.999/SC,
julgado em
STJ,
relator Ministro Moura
9/2/2026;
AREsp n. 2.984.576/SP,
Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 10/11/2025.
RELATÓRIO Trata-se de agravo em recurso especial interposto por
AGROPECUÁRIA VALE DO SOL LTDA (EPP) contra a decisão que inadmitiu
o recurso especial, pelos óbices de ausência de prequestionamento quanto aos arts.
934 e 935, do Código de Processo Civil, por não ter sido indicada violação ao
do Código de Processo Civil para fins de prequestionamento ficto, pela
art. 1.022
incidência das Súmulas n. 211 do STJ e n. 282 do STF, e pela vedação de reexame
de provas, conforme a Súmula n. 7 do STJ.
Alega a parte agravante que os pressupostos de admissibilidade do
recurso especial foram atendidos.
Documento eletrônico VDA55139062 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 18/03/2026 17:36:07
Código de Controle do Documento: d15a7f9f-a0c0-4478-b4bc-ed82db2835ee

O recurso especial foi interposto com fundamento no
III,
, da
art. 105,
a
Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Mato
Grosso do Sul, em apelação cível, nos autos de ação de reintegração de posse.
O julgado foi assim ementado (fl. 395):
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE –
SERVIDÃO DE PASSAGEM NÃO REGISTRADA – IMPEDIMENTO DE
ACESSO À PROPRIEDADE DA REQUERENTE – CONVENÇÃO INFORMAL
ENTRE OS PROPRIETÁRIOS – CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA REQUERIDA –
IMPEDIMENTO MEDIANTE COLOCAÇÃO DE PORTEIRAS E CADEADOS –
ESBULHO POSSESSÓRIO DEMONSTRADO – RECURSO CONHECIDO E
PROVIDO. Cinge-se a controvérsia em definir se havia servidão de passagem entre
as propriedades das partes e, em caso positivo, se ocorreu esbulho possessório pela
em desfavor da
A servidão de passagem
Requerida/Apelada
Requerente/Apelante.
não se confunde com o instituto da passagem forçada, pois, enquanto este diz
respeito ao direito de vizinhança e decorre da lei, com pagamento de indenização
pelo beneficiado, aquela, ligada ao direito real sobre coisa alheia, não possui caráter
obrigatório e pode ensejar compensação pecuniária. Ainda que se trate de servidão
de trânsito não titulada, possível conferir proteção possessória, na forma da Súmula
415 do STF. No caso, as provas dos autos, sobretudo a pericial e testemunhal,
deixaram assente a presença da servidão de passagem entre os lotes de propriedade
das partes, que serviu por longo período como único meio para que a Requerente
ingressasse em sua área. Logo, o ato da Requerida de impedir o acesso à estrada,
mediante a colocação de cercas e cadeados, resulta em esbulho possessório e dá
ensejo à reintegração postulada, na forma do
do CPC. Recurso conhecido e
art. 560
provido.
Os embargos de declaração opostos foram decididos nestes termos (fl.
422):
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE
REINTEGRAÇÃO DE POSSE – SERVIDÃO DE PASSAGEM NÃO
REGISTRADA – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO –
REDISCUSSÃO
DO
MÉRITO
–
NÃO
CABIMENTO
–
PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS REJEITADOS. Os embargos de
declaração são cabíveis contra qualquer decisão judicial para sanar obscuridade ou
eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se
pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, hipóteses que
não se encontram presentes no caso. No caso, observa-se mero inconformismo da
parte com o resultado da demanda, o que não autoriza a oposição dos Embargos de
Declaração, devendo a insurgência, se for o caso, ser objeto de recurso apropriado,
Documento eletrônico VDA55139062 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 18/03/2026 17:36:07
Código de Controle do Documento: d15a7f9f-a0c0-4478-b4bc-ed82db2835ee

já que não se amolda a nenhuma das hipóteses do
do CPC. E mesmo para
art. 1.022
fins de prequestionamento, a oposição de embargos pressupõe a existência de algum
dos vícios do
do CPC, sendo desnecessário que o julgador se manifeste
art. 1.022
sobre todos os dispositivos legais apontados pelas partes como violados. Embargos
de Declaração rejeitados.
No recurso especial, a parte aponta violação dos seguintes artigos:
a) 934, do Código de Processo Civil, porque a pauta não foi publicada
com antecedência adequada e o julgamento ocorreu de forma virtual sem
observância do rito legal, o que teria tornado nulo o acórdão;
b) 935, do Código de Processo Civil, já que não se observou o lapso
mínimo de cinco dias entre a publicação da pauta e a sessão, de modo que houve
cerceamento de defesa pela impossibilidade de apresentação de memoriais e de
sustentação oral;.
Aponta, ainda, ofensa à Resolução CNJ n.
porquanto defende
591/2024,
que o prazo mínimo do
do Código de Processo Civil, deve ser respeitado
art. 935,
também em sessão virtual, com ciência adequada para os patronos.
Requer o provimento do recurso para que se anule o acórdão,
determinando-se novo julgamento no tribunal de origem, com observância dos
arts. 934 e 935 do Código de Processo Civil; requer ainda o provimento do recurso
para que se reconheça o cerceamento de defesa e se assegure a participação por
memoriais e sustentação oral no novo julgamento.
Contrarrazões às fls. 446-453.
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA55139062 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 18/03/2026 17:36:07
Código de Controle do Documento: d15a7f9f-a0c0-4478-b4bc-ed82db2835ee

A controvérsia diz respeito a ação de reintegração de posse em que a
parte autora pleiteou a reintegração na posse de servidão de passagem entre as
glebas E e B, sob alegação de esbulho possessório decorrente da colocação de
porteiras, cadeados e obstrução do acesso.
Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos e
fixou honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa.
A Corte de origem reformou a sentença para julgar procedente a
reintegração na posse da servidão de passagem que liga a Gleba E à Gleba B, com
fixação de honorários em 10% do valor atualizado da causa. Nos embargos de
declaração, rejeitou a alegada contradição e omissão.
I - Arts. 934 e 935, do Código de Processo Civil
No recurso especial a parte recorrente alega nulidade do julgamento por
violação aos arts. 934 e 935, do Código de Processo Civil, ao argumento de que o
acórdão foi prolatado sem observância do prazo mínimo entre a publicação da
pauta e a sessão, o que teria impedido a apresentação de memoriais e a realização
de sustentação oral, configurando cerceamento de defesa.
O acórdão recorrido, em apelação, não examinou especificamente tais
dispositivos. Nos embargos, a Corte estadual registrou a desnecessidade de
aguardar manifestação sobre julgamento virtual em embargos de declaração por
não haver sustentação oral nessa via, e reafirmou a inexistência de omissão,
contradição ou obscuridade, rejeitando os aclaratórios.
A questão relativa à alegada violação dos arts. 934 e 935, do Código de
Processo Civil, não foi objeto de análise específica pelo Tribunal de origem e, a
despeito da oposição de embargos de declaração, não houve o necessário
prequestionamento com a indicação de violação ao
do Código de
art. 1.022
Processo Civil no recurso especial.
Caso, pois, de aplicação da Súmulas n. 211 do STJ e 282 do STF.
Documento eletrônico VDA55139062 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 18/03/2026 17:36:07
Código de Controle do Documento: d15a7f9f-a0c0-4478-b4bc-ed82db2835ee

Nesse sentido: (
relator Ministro João Otávio de
AREsp n. 3.025.999/SC,
Noronha, Quarta Turma, julgado em
DJEN de
) (
9/2/2026,
13/2/2026.
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado
AREsp n. 2.984.576/SP,
em
DJEN de
)
10/11/2025,
13/11/2025.
Em complemento, quanto à invocação de dispositivo administrativo, o
recurso especial não é via adequada para análise de ofensa a resolução, portaria,
regimento interno ou instrução normativa, atos administrativos que não se
enquadram no conceito de lei federal.
II - Conclusão
Ante o exposto, nego provimento ao agravo em recurso especial.
Nos termos do § 11 do
do CPC, majoro, de 10% para 12% sobre
art. 85
o valor fixado na origem, os honorários advocatícios em desfavor da parte ora
recorrente, ressalvada eventual concessão de gratuidade de justiça.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55139062 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 18/03/2026 17:36:07
Código de Controle do Documento: d15a7f9f-a0c0-4478-b4bc-ed82db2835ee

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 3.105.239 / MS
Número Registro: 2025/0446489-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08212753220188120001
0821275322018812000150002
8212753220188120001
821275322018812000150002
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : VALE DO SOL LOCACAO LTDA
OUTRO
NOME
: AGROPECUÁRIA VALE DO SOL LTDA
ADVOGADO
: ROUSTAN MAGNO DA SILVA AMARILLA FILHO - MS017179
AGRAVADO
: LUCIANA JOKURA
ADVOGADOS : FERNANDA GREZZI URT DITTMAR - MS013419
TATIANA TOYOTA DE OLIVEIRA JOAQUIM - MS012072
INTERES.
: RAFAEL GUSTAVO ARRUDA
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - SERVIDÃO
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
14/04/2026
22/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Documento eletrônico VDA56086037 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:39:26
Código de Controle do Documento: 21089d77-e891-4e4a-8359-d5aafb462873

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56086037 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:39:26
Código de Controle do Documento: 21089d77-e891-4e4a-8359-d5aafb462873